Tribunal: TJDFT
Processo: 0729892-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729892-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANESSA VITORIA OLIVEIRA, KAMILLA CORREA BARCELOS PACIENTE: GUILHERME HELLAL FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME HELLAL FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, para fins de resguardo da ordem pública (ID 39081841). Sustentam as advogadas impetrantes, em síntese, que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a segregação cautelar do paciente, pois, do contrário, todos os acusados por crime de roubo deveriam responder aos processos presos. Argumentam que o simples fato de o crime envolver violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, não demonstra grau de periculosidade elevado a fim de ensejar a segregação cautelar. Citam jurisprudência da Suprema Corte rechaçando a possibilidade de prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito. Asseveram que a folha de antecedentes criminais do paciente não contém nenhuma condenação com trânsito em julgado e com decreto prisional, de modo que não pode ser considerada para fins de reincidência e maus antecedentes. Em relação à ação penal que o paciente responde atualmente, afirmam que os fatos possuem um lapso temporal de mais de um ano de diferença, razão pela qual invocar eventual escalada delitiva com base nessa ação penal é teratológico, além de não considerar que sequer existe culpa formada naquele processo. Defendem, ainda, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, acrescentando que, nesse particular, houve negativa de jurisdição, uma vez que a autoridade coatora se limitou a dizer que tais medidas não se mostram suficientes. Por fim, alegam que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é tecnicamente primário, com residência e emprego lícito, de maneira que a extensão de sua prisão por tempo demasiado poderá acarretar a sua demissão por justa causa, acarretando-lhe enorme prejuízo. Requerem, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Caso não seja concedida a ordem em sua maior extensão, pugnam pela substituição da prisão preventiva por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão prevista(s) no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 02/06/2022 por decisão proferida em autos associados (processo no 0705696-20.2022.8.07.0006), após reconhecimento fotográfico das vítimas do delito de roubo ocorrido em estabelecimento comercial no dia 08/04/2022, sendo indiciado e, em seguida, denunciado, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal (ID 127993573 dos autos de origem – Relatório Final da 13a Delegacia de Polícia; ID 39081844 do presente instrumento – Denúncia). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente. Confira-se o seguinte trecho da denúncia: (...) No dia 8 de abril de 2022, por volta das 11h35min, no estabelecimento GO STORE, localizado no interior do Sobradinho Shopping, Quadra 14, Sobradinho/DF, os denunciados, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 20 (vinte) aparelhos celulares pertencentes ao estabelecimento GO STORE; um aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo S20 FE, IMEI 358558825860872, pertencente à vítima B. H. F. S. No dia 8 de abril de 2022, o denunciado REGINALDO BENTO PUGAS portava e transportava, 50 (cinquenta) cartuchos de calibre 380 ACP, dotados de projéteis encamisados do tipo ogival, montados em estojos com a inscrição "CBC - .380 AUTO +P" nas bases, sem indicação de número de lote, acondicionados em 5 cartelas ostentando, entre outras, as inscrições: “CBC OGIVAL/PONTA PLANA”, “0061615327” e “FAB.:17/09/20 L-0083”, “0061614951” e “FAB.:17/09/20 L-0083”, “0061614937” e “FAB.:17/09/20 L-0083”, “0061615328” e “FAB.:17/09/20 L-0083”, além de “0061614963” e “FAB.:17/09/20 L-0083, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, o denunciado GUILHERME, acompanhado de um indivíduo ainda não identificado, adentrou no estabelecimento comercial GO STORE e anunciou o assalto, em poder de uma arma de fogo. No momento do anúncio do crime, uma cliente travou luta corporal com o indivíduo não identificado, que ficou na porta do estabelecimento e, mesmo contida, conseguiu se desvencilhar e fugir do local. Em seguida, GUILHERME, em poder de uma arma de fogo, passou a exigir a entrega dos aparelhos celulares. Os autores ficaram abrindo os armários a procura dos objetos, questionando onde estavam, mediante o emprego de ameaças exercidas contra as vítimas A. C. F. S., B. H. F. S e T. S. P. Até que, em um dado momento, conseguiram localizar uma bolsa contendo cerca de 20 (vinte) aparelhos celulares, na sua maioria IPHONES. Antes de sair do local, exigiram ainda, o aparelho celular da vítima BRUNO. Após a subtração dos objetos, os indivíduos correram e adentraram no veículo VW/Gol, branco, placa PBO 7012, conduzido pelo denunciado REGINALDO, que os estavam aguardando, na companhia de um outro indivíduo não identificado, para dar-lhes fuga. (...) A ação delituosa foi captada pelas câmeras de segurança, oportunidade em que foi reconhecido pelas vítimas o veículo conduzido pelo denunciado REGINALDO, o denunciado GUILHERME, como sendo o assaltante que estava em poder da arma de fogo e a bolsa contendo os aparelhos celulares subtraídos. (...) (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta. Nesse particular, vale destacar que a autoridade impetrada fundamentou a prisão preventiva na natureza gravíssima do delito ora imputado ao paciente, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, bem como no seu histórico delitivo, consoante decisão que recebeu a denúncia (ID 39081838), ratificada ao ID 39081841. Confira-se o seguinte trecho: (...) Em detalhamento, nota-se que o representado Guilherme Hellal, observa-se que tem passagem pela prática de diversos crimes graves, tais como tentativa de homicídio, furto qualificado e receptação, sendo que, enquanto menor de idade, teria se envolvido em atos infracionais análogos a roubos e estupro, o que indica que a prática de ilícitos não é um ato isolado em sua vida. (...) Certamente em liberdade, os representados encontrarão estímulos à senda delitiva, pela percepção da não existência de obstáculos que os impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, assim como diante do seu histórico delitivo, que oferece prognose de reiteração infracional. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. (grifo nosso) Oportuno realçar que embora a folha de antecedentes criminais do paciente (ID 127993569 dos autos de origem) não possa, de fato, ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, serve, por outro lado, para justificar a manutenção da segregação cautelar, porquanto indica risco concreto de reiteração delitiva. Como cediço, o crime de roubo com uso de arma de fogo, em concurso de agentes, amedronta a sociedade, sendo que o paciente ostenta outras passagens por crimes igualmente graves. Logo, a sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Aliás, justamente em razão da necessidade de se preservar a incolumidade pública, descabe a imposição de medida cautelar diversa da prisão, como bem anotado pela autoridade a quo. Sendo assim, ao contrário do que alega a defesa, a decisão encontra-se devidamente motivada e suficientemente fundamentada quanto à manutenção da segregação, não havendo que se falar em negativa de jurisdição. Portanto, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, ante os documentos que instruíram o inquérito policial e embasaram a denúncia em desfavor do acusado, bem como do periculum libertatis em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, e o risco de reiteração delitiva. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora